Tribunal: TJBA
Processo: 8069343-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069343-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA, FERNANDA MEDINA PANTOJA, YURI ATHAYDE DA COSTA NASCIMENTO, GABRIEL FERNANDES MEIRELES DUTRA

AGRAVADO: CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:
CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO APÓS O TÉRMINO DO STAY PERIOD. LEI Nº 14.112/2020. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros via sistema eletrônico e determinou, em substituição, a penhora no rosto dos autos da recuperação judicial da executada. O juízo de primeiro grau entendeu que competia ao juízo universal avaliar a essencialidade dos bens passíveis de constrição, a fim de preservar o fluxo de caixa da recuperanda. O crédito executado, no valor histórico de R$ 3.656.827,83, origina-se de adiantamento de contratos de câmbio celebrados em 2010, com natureza extraconcursal reconhecida pelo próprio juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, após o esgotamento do prazo legal de suspensão das execuções (stay period) e tratando-se de crédito extraconcursal, o juízo da execução singular está condicionado à deliberação do juízo da recuperação judicial para a prática de atos de constrição e expropriação patrimonial, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crédito derivado de adiantamento de contrato de câmbio não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, fato incontroverso nos autos.

4. A Lei nº 14.112/2020 reformulou os limites da competência do juízo da recuperação judicial sobre execuções de créditos extraconcursais. O art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005 passou a prever que, deferido o processamento da recuperação, as execuções de créditos a ela não sujeitos prosseguem normalmente, cabendo ao juízo da execução determinar a constrição de bens não abrangidos por medidas protetivas do juízo recuperacional.

5. A prerrogativa do juízo universal de suspender constrições sobre bens de capital existe apenas durante o período de suspensão legal, conforme redação atual do art. 6º, caput e §§ 4º e 7º-A, da Lei nº 11.101/2005. Encerrado esse prazo, o juízo da execução retoma plenamente sua competência para conduzir os atos expropriatórios, sem necessidade de aval do juízo recuperacional.

6. A concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu a recuperação judicial não obsta o andamento da execução, nem condiciona ao juízo universal a prática de atos constritivos, seja pela superação do prazo de blindagem, seja pela insubmissão do crédito ao concurso, nos termos do art. 6º, II e III, da Lei nº 11.101/2005.

7. A intangibilidade patrimonial perpétua do devedor que não cumpre obrigações extraconcursais contraria a lógica recuperacional sobretudo a partir do advento da Lei nº 14.112/2020, afronta o direito de propriedade dos credores privilegiados pela lei, esvazia a efetividade da jurisdição executiva e a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau, afastando a exigência de submissão dos atos constritivos ao juízo da recuperação judicial e determinando que o juízo da execução delibere e implemente, conforme
o seu juízo
, os atos de constrição patrimonial requeridos pelo exequente, incluindo pesquisa e penhora de ativos financeiros via sistema eletrônico e os atos expropriatórios relativos aos bens já penhorados, independentemente de autorização ou chancela do juízo perante o qual tramita a recuperação judicial da executada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069343-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
e como agravada
CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.